Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702203-61.2020.8.07.0020 proposto por LIDIANE DOS SANTOS CANÁRIO (agravada/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 114372984 dos autos de origem): (...) O pedido de ID. 111020799 não merece ser acolhido. Isso porque que a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial foi prolatada em 27/04/21 e que a dívida objeto da lide é preexistente ao deferimento do pedido formulado pela parte executada. Considerando que já transcorreu o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias e que o executado não comprovou nos autos eventual prorrogação do prazo de suspensão, o prosseguimento do presente cumprimento de sentença é medida que se impõe. Em face do exposto, indefiro o pedido de ID. 111020799. Por outro lado, defiro o pedido de penhora do veículo constringido nos autos, ID.113877244. Expeça-se mandado para a penhora, avaliação e remoção do veículo descrito no documento de ID.113877244, devendo a diligência ser cumprida no endereço indicado pela parte exequente. A parte exequente ficará como depositária fiel do bem, devendo fornecer ao Sr. Oficial de Justiça os meios necessários à execução da medida. Advirta-se a parte exequente que deverá conservar o veículo da exata maneira como lhe for entregue, sendo-lhe vedado fazer uso do(s) bem(ns). Autorizo, desde já, caso necessário, a utilização de força policial e arrombamento para o cumprimento da medida. Feita a penhora, avaliação e remoção, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar a parte executada para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos, prazo em que também poderá impugnar, eventualmente, a avaliação. Ato contínuo, intime-se a parte exequente, através de seu patrono, para, em até 15 (quinze) dias, também se manifestar acerca da avaliação do veículo, devendo, nesse mesmo prazo, dizer se possui interesse na adjudicação do bem pelo preço de sua avaliação. (...) Em suas razões recursais (ID 32701172), o agravante defende que “o fato gerador da obrigação ocorreu em data anterior à submissão do plano de Recuperação Judicial pelo que o crédito se submete ao processo recuperacional e deve ser satisfeito naqueles autos, observado o concurso de credores, restando vedada qualquer pretensão de bloqueio ou constrição de bens desta peticionante, além de o Juízo agravado ser incompetente para realizar a execução.” (ID 32701172 – Pág. 2) Sustenta que o juízo falimentar (processo No 0812924-95.2021.8.15.2001 – PJE PB - Vara de Feitos Especiais da Capital) é o competente para resolver questões referentes ao bloqueio de bens da empresa recuperanda, ora agravante, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Aduz que o crédito devido à agravada deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, de forma que a penhora deve ser desconstituída. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o juiz a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar seus bens e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 33003573). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars do excepcional efeito suspensivo ao recurso. Neste contexto, conforme ressaltado pelo juízo a quo na decisão agravada, que por ora deve ser prestigiada, não restou comprovado que a competência para promover o ato expropriatório ora combatido é do juízo falimentar. Isso porque, o pedido de recuperação judicial da agravante foi deferido em 27/04/2021 (ID 111020800 dos autos de origem), de forma que a suspensão das ações de execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), nos termos do § 4° do art. 6o da Lei 11.101/2005, findou-se, não tendo o agravante demonstrado que houve prorrogação do referido prazo. Assim, a princípio, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ORDEM LEGAL DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 1. A legislação pertinente não menciona que o prazo de suspensão perdura até o trânsito em julgado da sentença proferida na recuperação judicial, o que desobriga a suspensão da execução e garante ao credor a sua continuidade, que se refere à constrição de patrimônio do devedor. Art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005. 2. Não há amparo legal para a prorrogação da competência, considerando que a penhora é matéria a ser resolvida na própria execução, ainda que a empresa esteja em recuperação judicial. Arts. 6o e 7o da Lei n.o 11.101/05. 3. A aplicação do princípio da menor onerosidade deve ser conjugada com a orientação dada pelo art. 835, § 1o, do CPC, como medida excepcional, quer dizer, além de ser a forma menos gravosa de constrição judicial no patrimônio do devedor, deverão ser observadas as características específicas do caso concreto, que justifiquem a alteração na ordem preferencial de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1124880, 07103296820178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR MAIS DE 180 DIAS. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que rejeitou impugnação do da empresa devedora e manteve a penhora de veículo. 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem. 3. De acordo com o disposto no art. 5°, §4°, da Lei no 11.101/05, a suspensão das execuções e outras ações movidas contra o devedor em recuperação judicial é devida pelo prazo improrrogável de 180 dias, restabelecendo-se após tal lapso temporal, independentemente de pronunciamento judicial. 4. No caso dos autos, já expirou o prazo previsto no art. 5°, §4°, da Lei no 11.101/05, assim como aquele concedido pelo Juízo Falimentar para que a empresa agravante cumprisse o plano de recuperação judicial, sem que fosse demonstrado nenhum esforço em cumpri-lo. De igual forma, não foi comprovado que o veículo penhorado é utilizado nas atividades empresariais. 5. Não se desconhece a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação." (AgInt no REsp 1717939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No entanto, na hipótese, a própria agravante vem frustrando o plano de recuperação judicial e não pode utilizar esse argumento como defesa, violando, assim, a boa fé objetiva, em evidente abuso de direito por meio do seu comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1246730, 07027722520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, após respeitado o contraditório, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.